Tribunal: TJMT
Processo: 1019697-12.2020.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019697-12.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[DIEGO HENRILLE DA SILVA - CPF: 025.109.251-80 (ADVOGADO), VILMA APARECIDA CORDEIRO DE CARVALHO - CPF: 514.083.411-15 (AGRAVANTE), ALBERTO JOSE ARAUJO - CPF: 353.405.171-87 (AGRAVADO), FLAVIO CLEBER LINO DA SILVA - CPF: 803.525.021-34 (ADVOGADO), ANTONIO DAVID CORDEIRO - CPF: 132.242.556-68 (TERCEIRO INTERESSADO), APARECIDO CAMILO - CPF: 703.024.051-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 919, § 1º, DO CPC – NÃO PREENCHIMENTO – INDEFERIMENTO – MEDIDA QUE SE IMPÕE – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para que os embargos à execução excepcionalmente tenham efeito suspensivo, devem ser preenchidos, cumulativamente, os requisitos indicados no art. 919, §1º, do Código de Processo Civil.

À míngua deste preenchimento, a execução deve seguir seu curso normalmente, afastando-se o efeito suspensivo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
VILMA APARECIDA CORDEIRO DE CARVALHO
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos dos Embargos à Execução nº 1017063-34.2020.8.11.0003, movida por
ALBERTO JOSÉ ARAÚJO,

“em razão da inexistência de segurança do Juízo, nos termos do art. 919, § 1°, NCPC,
DETERMINO o processamento dos Embargos sem a suspensão do processo executivo
, o que deve ser certificado nos autos da execução, pelo menos enquanto consolidada a segurança da execução pela penhora ou outros meios.”
(Id. 37819478 - da origem)

Em breve síntese, a agravante sustenta que o Juízo
a quo
equivocou-se ao indeferir o pedido de efeito suspensivo, uma vez que estão presentes os pressupostos para a concessão da tutela provisória de urgência previstos no art. 300 do Código de Processo Civil.

Afirma que a probabilidade do direito restou evidenciada nos fundamentos jurídicos expostos quanto a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo, uma vez que não possui qualquer ligação com o pacto feito entre seu genitor e a parte agravada, além de restar inequívoco o fato de que não houve entre eles qualquer conduta fraudulenta, tampouco ficou comprovada qualquer das alegações do agravado quanto eventual fraude à execução.

Alega, quanto ao requisito do risco ao resultado útil do processo, que se não for deferida liminarmente a medida de urgência, poderá não conseguir crédito no mercado para manutenção de seu negócio e, ainda, sofrer expropriações injustas sobre seus bens.

No que concerne a garantia do Juízo, registra que não possui condições de assim o fazer, pois contraiu três empréstimos bancários para pagar as dívidas de seu pai e, por mais que tenha bens, não é fácil promover o levantamento de uma quantia tão elevada assim.

Requer, assim, a concessão de tutela antecipada em grau recursal de modo que seja atribuído o efeito suspensivo aos Embargos à Execução, de modo a prevenir expropriações injustas à agravante que é parte ilegítima. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar em definitivo a decisão combatida e determinar a suspensão dos atos executórios até o julgamento dos embargos à execução.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

O pedido liminar foi indeferido, no Id. 63287497.

As contrarrazões foram ofertadas, no Id. 66331479, por meio das quais a parte agravada requer o não conhecimento do recurso, sob a assertiva de que não foi realizado o pagamento do preparo. No mérito, pugna pelo desprovimento.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR

A agravada requer, inicialmente, o não conhecimento do agravo por deserção.

Todavia, ao contrário do sustentado, o preparo foi devidamente recolhido pela agravante, conforme comprovante acostado no Id. 59886477.

Portanto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

VOTO MÉRITO

Eminentes pares, sem razão à recorrente.

Sabe-se que a regra geral trazida pelo atual Código de Processo Civil na redação do seu art. 919 é a da não suspensividade da execução pela oposição dos embargos à execução.

Nesse sentido, lecionam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“A norma comentada estabelece a regra geral da não suspensividade da execução pela oposição dos embargos do devedor. Isto significa que, mesmo que ajuizados os embargos, o processo de execução continuará a correr normalmente. Haverá dois processos correndo concomitantemente.

O ajuizamento dos embargos do devedor só ensejará a suspensão da execução por decisão expressa do juiz nesse sentido, depois de acolher requerimento do embargante, no qual deve demonstrar as condições estabelecidas na lei para que seja deferido o pedido.
(in Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. P. 1.817)

Todavia, nos termos do § 1º do mesmo dispositivo legal,
“o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando observados os requisitos para a concessão da tutela provisória
e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes
”.
(destaquei).

Em análise detida dos autos, do mesmo modo que o Juízo
a quo,
não vislumbro a presença dos referidos requisitos, o que desautoriza a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução.

Isso porque não foi ofertado qualquer garantia no feito executivo, sendo tal fato reconhecido, inclusive, pela ora agravante em suas razões recursais.

Com efeito, convém não se olvidar que a execução se promove no interesse do credor, razão pela qual somente deve haver a sua suspensão se houver efetiva demonstração de todas as condições indicadas no §1º, do art. 919 do Código de Processo Civil (existência concomitante da probabilidade do direito, perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e, por fim, da garantia do juízo).

No mesmo sentido é a jurisprudência, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO - ARTIGO 919, §1º, DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. O efeito suspensivo aos Embargos à Execução é uma excepcionalidade condicionada ao requerimento do embargante, à relevância dos argumentos, ao perigo de lesão de difícil ou incerta reparação e à garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficiente. Ausente qualquer um desses requisitos descritos no art. 919, § 1º, do CPC/2015, o indeferimento do pedido de suspensão se impõe.”
(N.U 1018248-53.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 07/02/2020)

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021